Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO PREVISTA EM LEI. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Notoriamente, a liminar em sede de habeas corpus deriva de construção jurisprudencial para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas in loco, inexistindo previsão legal.
2. Nesse viés, não cabe a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para embasar o cabimento do recurso, tampouco as regras do regimento interno deste tribunal, por se tratar de pretensão não prevista em lei.
3. Precedentes deste tribunal e do STJ.
4. Preliminar acolhida. Agravo interno não conhecido.